Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-26.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000255-26.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (IMPETRANTE), AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), VALDIVINO DIAS DA SILVA - CPF: 517.093.761-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.DETERMINOU QUE O JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE GUIRATINGA-MT, PROCEDA COM A ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUERIMENTO – JUNTADA DO RELATÓRIO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DENEGO A ORDEM COM RECOMENDAÇÃO DE OFÍCIO

Ordem concedida
no sentido de determinar que o Juiz da Vara de Execução Penal da Comarca de Guiratinga-MT, proceda com a análise do pedido de progressão de regime, no prazo de 15 (quinze) dias.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, foi o presente
habeas corpus

impetrado em favor de
Valdivino Dias da Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT
, apontada como coatora. (Id 71120973).

Extrai-se que o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 217-A (por dez vezes) c/c art. 71, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, VI, da lei 8072/90, a pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado.

Relata o impetrante, que o paciente preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime prisional, sendo lhe deferida à progressão do regime fechado para o regime semiaberto, sendo-lhe imposto o uso de tornozeleira eletrônica. Contudo, segundo relatório da situação processual, em 17 de dezembro de 2020, o requerente já deveria estar no regime aberto.

Expõe que o pedido para progressão de regime, foi realizado em

18 de Novembro de 2020, estando a mais de 02 (dois) meses pendente de decisão, impondo constrangimento ilegal desnecessário ao paciente, já que a retirada de tal instrumento de seu corpo é medida da mais lidima justiça.

Desse modo, requer, liminarmente, para determinar que a autoridade acoimada coatora, proceda mediata designação de audiência admonitória para conceder a progressão de regime prisional ao paciente ou que determine de ofício sua inserção no regime aberto.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 72498480). As informações foram juntadas (Id. 72757457).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pela concessão parcial da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 71574968)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Executivo de pena – Inconformismo – Progressão de regime – Inviabilidade – Via eleita inadequada – Não é cabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal – Matéria que carece análise minuciosa, inviável em sede de Habeas Corpus – Recurso próprio (Agravo em Execução Penal). – Alegado excesso de prazo na apreciação do pleito defensivo – Desídia do juízo de execução penal não evidenciada – Processo executivo em regular tramitação – Constrangimento ilegal não verificado –
Ordem conhecida em parte, mas denegada
.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Valdivino Dias da Silva
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Consoante o alegado excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ outra não é a conclusão a que se chega senão a de que os prazos processuais não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

Nesse sentido:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a defesa ingressou com pedido de progressão de regime em 18 de novembro de 2020. Até o presente momento, principalmente por estarmos vivenciando uma pandemia mundial, a instância ordinária, tem impulsionado o feito com regularidade, tenho que,
in casu
, a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado.

Contudo, deve-se ressaltar que as recentes interrupções da marcha processual, decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário. (STJ - HC
590880
/ DF)

Percebe-se pela análise do processo, via consulta realizada no Sistema Eletrônico de Sistema Unificado (SEEU – CNJ), que após o pedido de progressão de regime, em 16 de dezembro de 2020, o Ministério Público pugnou para que fossem acostados aos autos, a apuração das falhas que ocorreram na tornozeleira eletrônica do reeducando, pugnando por nova vista dos autos com a juntada de referido documento.

Nota-se que em 18 de janeiro de 2021, o MM Juiz determinou a expedição de novo ofício à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa – Mata Grande para que se possa apurar se o reeducando, ora paciente, cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos para progressão ao regime mais brando.

Ante averiguação do contexto cronológico das peças processuais acostadas, bem como pelas novas movimentações processuais realizadas pelo juiz, constata-se que se faz necessário apreciação imediata da matéria pelo magistrado de piso.

Diante do exposto, denego a ordem, contudo, determino que o Juiz da Vara de Execução Penal da Comarca de Guiratinga-MT, proceda com a análise do pedido de progressão de regime, no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021